Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o recurso apontou claramente o ponto em que a apelante discorda da sentença, qual seja, a inexistência da prescrição apontada, não há que se falar em ausência de dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O juiz é o destinatário das provas e as que foram colacionadas aos autos mostraram-se contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A prescrição é um instituto que se associa à pretensão da parte e ao decurso de um espaço temporal, podendo ser definida como causa extintiva da pretensão de direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça considera a data de homologação da partilha como termo inicial do lapso prescricional, visto que é nesse momento que nasce, para as partes, a pretensão de sobrepartilhar bens eventualmente sonegados.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.